Tribunal: TJSP
Processo: 0012187-16.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776454
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0012187-16.2018.8.26.0000, da Comarca de Cachoeira Paulista, em que é peticionário
CHRISTOPHER ROGERIO MELO DE CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4o Grupo de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram a presente
revisão criminal ajuizada em prol de Christopher Rogerio Melo de Carvalho. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO SIMÃO
(Presidente), ALBERTO ANDERSON FILHO, FREITAS FILHO, OTAVIO ROCHA,
REINALDO CINTRA, MAURICIO VALALA, JUSCELINO BATISTA, LUIS
AUGUSTO DE SAMPAIO ARRUDA E SÉRGIO RIBAS.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0012187-16.2018.8.26.0000 -Voto no 39.991
2
Revisão Criminal no 0012187-16.2018.8.26.0000
Comarca de Cachoeira Paulista 1a Vara Judicial
Peticionário: Christopher Rogerio Melo de Carvalho
TJSP Quarto Grupo de Câmaras Criminais
Voto n.o 39.991
REVISÃO
CRIMINAL

PLEITO
REVISIONAL
DE
ANULAÇÃO

IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO
PEDIDO.
CONDENAÇÃO
ESTRIBADA
NO
ART. 121, § 2o, INCISOS I E IV, C.C.
ART. 14, INCISO II, ART. 29 E ART.
69, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
PRELIMINAR

NULIDADES

CONFIGURAÇÕES

INOCORRÊNCIA

ATA
DE
JULGAMENTO
VALORAÇÃO

CONTEÚDO
QUE
TRADUZ
A
EXPRESSÃO FIEL DE TODAS AS
OCORRÊNCIAS DO JULGAMENTO
EM PLENÁRIO DO JÚRI SILÊNCIO
SOBRE AS SUPOSTAS NULIDADES
PRECLUSÃO DAS MATÉRIAS.
SITUAÇÃO A ENSEJAR TRATAR-SE
O
PLEITO
DE
SEGUNDA
APELAÇÃO,
INDEVIDA
NA
ESPÉCIE, DESACOMPANHADA DE
PROVAS NOVAS.
Revisão indeferida.
1 O peticionário Christopher Rogerio Melo de
Carvalho foi condenado, por r. sentença datada de 22/09/2016 (fls.
866/875 do processo de conhecimento), parcialmente modificada em
06/11/2017, por v. Acórdão da Primeira Câmara de Direito Criminal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0012187-16.2018.8.26.0000 -Voto no 39.991
3
desta Corte, por votação unânime, para reduzir o cumprimento da sua
pena corporal para doze anos de reclusão, mantido o regime prisional
inicial fechado, por infringência dos ditames do art. 121, § 2o, incisos I e
IV, c.c. art. 14, inciso II, art. 29 e art. 69, todos do Código Penal (fls.
1.003/1.015).
Transitou em julgado a decisão para a defesa em
30/01/2018 (fl. 1.017).
Ingressa a Defensoria com a presente revisão criminal,
visando a rescisão do v. Acórdão, tendo aduzido, em sede de preliminar,
a caracterização de nulidades: [1] “contradição constante na ata de
julgamento”, pois “necessária se faz a nulidade da sentença, que
extrapolou os termos da pronúncia e do pedido do Ministério Público”;
[2] “repetição de questionamentos”, pois “houve claro prejuízo ao
requerente Isaías, cujos quesitos tiveram respostas benéficas por parte
dos jurados em um primeiro momento, e, quando houve a repetição, os
mesmos quesitos tiveram respostas diversas e prejudiciais ao
requerente” (fls. 14/16 do processo revisional).
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. manifestação
da lavra do doutor Válter Kenji Ishida, se pronunciou pelo não
conhecimento do pedido revisional e, caso conhecido, pelo seu
indeferimento, por entender que o mesmo não se encaixa em nenhuma
das hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (fls.
18/28).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0012187-16.2018.8.26.0000 -Voto no 39.991
4
Este, em síntese, é o relatório.
2 No caso vertente, há que se indeferir a presente
revisão criminal, mantendo-se o v. Acórdão condenatório, como
proferido.
Preliminarmente, quanto às questões suscitadas, de
reconhecimento de incidência de nulidades, por “contradição constante
na ata de julgamento”, pois “necessária se faz a nulidade da sentença,
que extrapolou os termos da pronúncia e do pedido do Ministério
Público”, e em razão de “repetição de questionamentos”, pois “houve
claro prejuízo ao requerente Isaías, cujos quesitos tiveram respostas
benéficas por parte dos jurados em um primeiro momento, e, quando
houve a repetição, os mesmos quesitos tiveram respostas diversas e
prejudiciais ao requerente” (sic fls. 15/16), estas dizem respeito à
eventual nulidade do julgamento, pelo que, nos termos do disposto no
artigo 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal, deveriam ter sido
arguidas em Plenário, logo depois de ocorridas, sob pena de preclusão.
Deve ser colocado em perspectiva o valor da ata de
julgamento, cujo conteúdo traduz a expressão fiel de todas as
ocorrências do julgamento em Plenário do Júri, nos exatos termos do
artigo 495, do Código de Processo Penal.
Nesse sentido: STF, HC no 100.598/SP, Relator
Ministro Ayres Britto, Tribunal Pleno, j. 11.05.2011, Ementário
2600-1/88; STF, HC 94813-8/PE, Relatora Ministra Cármen Lúcia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0012187-16.2018.8.26.0000 -Voto no 39.991
5
Primeira Turma, v.u., j. 30.09.2008, Ementário 2342-3/446; STF, HC no
83.107-9/RJ, Relator Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, v.u., j.
19.08.2003, RTJ 194-1/262.
E, no caso em tela, a Defesa, em Plenário, após a
sessão de julgamento, silenciou a respeito das indigitadas supostas
nulidades (conforme consta da ata de julgamento
fls. 826/828);
portanto, preclusas as questões só agora invocadas, em sede revisional.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do
Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto ao tema:
“EMENTA RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO
CONHECIDA
NO
SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADES
PROCESSUAIS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO.
1. O Superior Tribunal de Justiça observou os
precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte
que não vem admitindo a utilização de habeas corpus
em substituição a recurso constitucional.
2. Antes do advento da Lei 11.689/2008, o ato
processual da defesa prévia não era imposto ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0012187-16.2018.8.26.0000 -Voto no 39.991
6
Defensor, enquanto mera faculdade. Precedentes.
3. A ata de julgamento foi aditada apenas para a
correção de pequenos detalhes, o que não configura
nulidade.
4. O reconhecimento por fotografia realizado pela
testemunha em audiência não desqualifica seu valor
probatório,
sobretudo
porque,
posteriormente,
corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo
do contraditório.
5. Pronunciamento dos jurados a respeito de matéria
alheia ao processo não constitui nulidade.
6. Impugnações de nulidades relativas a julgamento
em Júri deve ocorrer naquela oportunidade, sob pena
de preclusão (571, VIII, do CPP).
7. Em processo, especificamente em matéria de
nulidades, vigora o princípio maior de que, sem
prejuízo, não se reconhece nulidade (art. 563 do
CPP).
8. Recurso ordinário em habeas corpus não provido.”
(STF, RHC no 119.815/DF, Relatora Ministra Rosa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0012187-16.2018.8.26.0000 -Voto no 39.991
7
Weber, Primeira Turma, j. 25.02.2014, DJe 53).
No mesmo sentido: STF, HC no 104.578/MG, Relator
Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, v.u., j.
10.05.2011, Ementário 2528-2/340; STF, RHC no
97.646/DF, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira
Turma, v.u., j. 04.05.2010, Ementário 2403-3/898;
STF, HC no 96.469-9/RJ, Relator Ministro Carlos
Britto, Primeira Turma, v.u., j. 09.06.2009, RSJADV
novembro 2009, págs. 31/34; STF, HC no 100.843/RJ,
Relator Ministro Eros Grau, Segunda Turma, v.u., j.
02.02.2010, Ementário 2402-4/904; STF, HC no
93.753-5/SP, Relator Ministro Cezar Peluso, Segunda
Turma, v.u., j. 05.08.2008, Ementário 2340-3/442.
E ainda: - “Nos termos do artigo 571, inciso VIII, do
Código de Processo Penal, as nulidades do julgamento
em plenário, em audiência ou em sessão do tribunal,
devem ser arguidas logo após a sua ocorrência, sob
pena de preclusão.”
(STJ, RHC no 62.047/GO, Relator Ministro Leopoldo
de Arruda Raposo [Desembargador convocado do
TJ/PE], Quinta Turma, v.u., j. 01.10.2015, DJe
08.10.2015).
No mesmo sentido: STJ, HC no 241.971/MS, Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0012187-16.2018.8.26.0000 -Voto no 39.991
8
Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, v.u., j.
17.12.2013, DJe 05.02.2014; STJ, HC no 168.620/SP,
Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta
Turma, v.u., j. 25.06.2013, DJe 01.07.2013; STJ, HC
no 217.865/RJ, Relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, v.u., j. 17.05.2016, DJe 24.05.2016; STJ,
AgRg no REsp no 1.516.358/RS, Relator Ministro
Sebastião
Reis
Júnior,
Sexta
Turma,
v.u.,
j.
15.10.2015,
DJe
05.11.2015;
STJ,
REsp
no
1.358.234/AL, Relatora Ministra Maria Thereza de
Assis Moura, Sexta Turma, v.u., j. 03.06.2014, DJe
18.06.2014.
Não obstante, destaque-se que “A revisão criminal,
apesar de não ter a amplitude da apelação, quando ajuizada com
fundamento no artigo 621, I do Código de Processo Penal, requer se
proceda à reavaliação, e não ao reexame, do contexto fático-probatório.
Não fosse assim, seria impossível chegar-se à conclusão de que a
condenação fora, ou não, proferida contrariamente 'à evidência dos
autos'.” (STF, HC no 92.341-1/SP, Relator Ministro Eros Grau, Segunda
Turma, v.u., j. 0910.2007, Ementário 2308-4/832), pois, “Diversamente
da apelação da defesa, a qual, salvo limitação explícita no ato de sua
interposição, devolve ao Tribunal todas as questões relevantes do
processo, o âmbito de devolutividade da revisão criminal restringe-se às
questões especificamente argüidas e que se enquadrem nas hipóteses
previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.” (STF, HC no
92.956-7/SP, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, v.u., j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0012187-16.2018.8.26.0000 -Voto no 39.991
9
01.04.2008, LEXSTF vol. 30, no 358, 2008, págs. 439/449).
Ressalte-se que “O que não se pode admitir, contudo,
em sede revisional não obstante ampla a possibilidade de análise,
discussão e valoração da prova, especialmente a de natureza
testemunhal é a exoneração, daquele que requer a revisão criminal,
do ônus probatório que lhe incumbe satisfazer com absoluta
exclusividade.”; “[...] inverte-se, na ação de revisão criminal, o onus
probandi, que passa a incidir sobre o peticionário que a ajuíza.” (STF,
HC no 68.437-8/DF, Relator Ministro Celso de Mello, Primeira Turma,
v.u., RTJ 135/698); “tratando-se de revisão, inverte-se o ônus da prova.
Ao requerente é que cabe fazer a prova do desacerto da decisão que o
condenou. A ele incumbe comprovar que a sentença condenatória foi
contrária à evidência dos autos. Não lhe aproveita o estado de dúvida
que acaso consiga criar no espírito de seus julgadores” (STF, RE no
79.966/SP, Relator Ministro Djaci Falcão, Primeira Turma, v.u.,
Ementário 976-2/512).
O Colendo Superior Tribunal de Justiça tem sua
jurisprudência pacificada sobre a impossibilidade do presente pleito:
“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME
DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO.
REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA
NOVA APTA A ENSEJAR O REEXAME DA
CONDENAÇÃO. FATOS ALEGADOS QUE FORAM
APRECIADOS E ANALISADOS PELA INSTÂNCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0012187-16.2018.8.26.0000 -Voto no 39.991
10
ORDINÁRIA AO CONFIRMAR A CONDENAÇÃO,
PELO JÚRI POPULAR, AO ORA PACIENTE.
1. Como asseverou o acórdão proferido em sede de
revisão criminal, inexiste fato novo apto a comprovar
a inocência do paciente.
2. As alegadas novas provas, na verdade, foram
apresentadas pela defesa quando do julgamento
popular do ora paciente e, posteriormente, levadas ao
conhecimento do Tribunal a quo, em sede de apelação
criminal. Tem-se, portanto, evidenciada a inexistência
de 'prova nova' apta a determinar o reexame da
condenação, em razão da juntada, antes mesmo do
julgamento popular do réu, das indigitadas provas
defensivas, as quais embasaram a tese de negativa de
autoria.
3. A revisão criminal, à luz do disposto no art. 621,
inc. III, do Código de Processo Penal, não se presta à
mera reapreciação de prova já examinada.
4. Writ denegado.”
(STJ, HC no 42.063/GO, Relatora Ministra Laurita
Vaz,
Quinta
Turma,
v.u.,
j.
19.05.2005,
DJ
20.06.2005, pág. 323).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0012187-16.2018.8.26.0000 -Voto no 39.991
11
O Supremo Tribunal Federal também não admite a
pretensão recursal do peticionário, nos termos em que formulada:
“EMENTA Revisão Criminal.
- Só há decisão contrária à evidência dos autos
quando não se apoia ela em nenhuma prova existente
no processo, não bastando, pois, para o deferimento
da revisão criminal, que os julgadores desta
considerem que o conjunto probatório não é
convincente para a condenação (Precedentes do
S.T.F.).
Recurso extraordinário conhecido e provido.”
(STF, RE no 113.269-8/SP, Relator Ministro Moreira
Alves, Primeira Turma, v.u., Ementário 1468-4/832).
E também : - “O art. 621, I, do Código de Processo
Penal, reproduzido no art. 263, I, do RISTF, dispõe
que a ação revisional será admitida 'quando a decisão
condenatória for contrária ao texto expresso da lei
penal ou à evidência dos autos'. Diante da
excepcionalidade desta espécie de ação, que afasta 'a
intangibilidade da coisa julgada, em favor da justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0012187-16.2018.8.26.0000 -Voto no 39.991
12
material
das
decisões
judiciais'
(HC
92435,
Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma,
julgado em 25/03/2008, DJe de 17/10/2008), não se
admite a mera reiteração de teses já vencidas pelo
acórdão revisando, seja quanto à matéria de direito,
seja quanto à prova dos autos. A procedência da ação,
nas
hipóteses
indicadas,
tem
por
pressuposto
necessário e indispensável, quanto à matéria de
direito, a constatação de ofensa 'ao texto expresso da
lei penal', ou, quanto à matéria de fato, o desprezo 'à
evidência dos autos'”
(STF, RvC no 5.437/RO, Relator Ministro Teori
Zavascki, Tribunal Pleno, j. 17.12.2014, DJe 52).
No mesmo sentido: STF, HC no 92.956-7/SP, Relatora
Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, v.u., j.
01.04.2008, LEXSTF vol. 30, no 358, 2008, págs.
439/449.
Isto posto, indefere-se a presente revisão criminal
ajuizada em prol de Christopher Rogerio Melo de Carvalho.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR